Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL. ART. 932, III, CPC. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 17 do CPC, são necessários interesse e legitimidade àquele que pretende postular em juízo.
2. A ausência de interesse recursal é manifesta quando o provimento jurisdicional vindicado não se reveste de qualquer utilidade a parte, que já saiu vencedora da decisão recorrida.
3. Agravo interno não conhecido.